Tribunal: TJSP
Processo: 1008865-75.2014.8.26.0625
Classe: Agravo Interno Cível / Associação
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000214110
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1008865-75.2014.8.26.0625/50004,
da
Comarca
de
Taubaté, em que é agravante ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E
PROPRIETÁRIOS DO RESIDENCIAL PORTAL DA SERRA, são
agravados JOSÉ CARLOS AMADEI e VANI UNGARO AMADEI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 25 de março de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1008865-75.2014.8.26.0625/50004 - Voto no 29.091
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1008865-75.2014.8.26.0625/50004
COMARCA: TAUBATÉ (1a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PROPRIETÁRIOS DO
RESIDENCIAL PORTAL DA SERRA
AGRAVADOS: JOSÉ CARLOS AMADEI E VANI UNGARO AMADEI
VOTO No 29.091
AGRAVO INTERNO. Certificação do trânsito em
julgado após decurso de prazo para oposição de
embargos de declaração. Desnecessidade de se
aguardar o prazo para interposição de recurso
especial incabível. Precedentes do E. Superior
Tribunal de Justiça. Decisão mantida. Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto por
Associação
dos
Moradores
e
Proprietários
do
Residencial Portal da Serra contra a decisão de fls.
197/199, na qual se deu por correta a certificação do
trânsito em julgado, realizado após o decurso de prazo
para oposição de embargos de declaração contra o V.
Acórdão da Câmara Especial de Presidentes do Tribunal
de Justiça, o qual, por sua vez, negou provimento ao
agravo interno contra a decisão que negou seguimento
ao recurso especial interposto pela agravante, em
razão da aplicação do tema 882 do E. Superior Tribunal
de Justiça. Aponta a ocorrência de cerceamento de
defesa, por estar impedida de interpor os recursos aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1008865-75.2014.8.26.0625/50004 - Voto no 29.091
3
tribunais superiores. Pede a reforma do julgado.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, conforme constou da decisão
agravada, o julgamento do agravo interno interposto
contra decisão que nega seguimento a recurso especial
em razão da aplicação da sistemática dos recursos
repetitivos se dá em caráter exclusivo e definitivo,
de modo que incabível qualquer outro recurso contra o
V. Acórdão da Câmara Especial de Presidentes no
presente caso.
Assim,
diante
da
impossibilidade
de
interposição dos recursos especial ou extraordinário
contra o V. Acórdão de fls. 189/191, correta a
certificação do trânsito em julgado realizada a fls.
193, ocorrida após o decurso de prazo para oposição
dos embargos de declaração cabíveis.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO